Tribunal: STF
Processo: HC 206356
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, apropriação indébita, receptação, falsidade, extorsão e estelionato. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, USURA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, RECEPTAÇÃO, FALSIDADE, EXTORSÃO E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PARTE DO NÚCLEO OPERACIONAL. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DA ORCRIM. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PERMANÊNCIA DAS ATIVIDADES ATÉ A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL. PREJUÍZO NA COLHEITA DE PROVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EM FACE DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, voltada à prática de crimes diversos, em especial usura, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, estelionato, extorsão, falsidade ideológica, sendo o agente parte do núcleo operacional e ‘realizava diversas negociatas para locupletamento ilícito do bando criminoso, em detrimento da própria empresa ‘Pesadão’ e de outros empresários vitimados, que lhes forneceram produtos de consumo e serviços, mas foram lesados pelo bando’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida a partir da data dos fatos investigados e da permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do recorrente, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. 
    IV - O juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. 
    V - A avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida. 
    VI - No caso, não há que se falar em extemporaneidade da medida, já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial, tanto que ficou prejudicada a colheita de provas sobre os fatos apurados, sendo que ‘ após a deflagração da denominada ‘Operação Gança’, aferiu - se concretamente a atuação do bando criminoso para prejudicar as investigações em andamento’. 
    VII - Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura, apropriação indébita, receptação, falsidade, extorsão e estelionato. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (146.336) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, ante a ocorrência de constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 200 dias sem que se tenha encerrado a instrução processual, ou REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, especialmente, ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, considerando ainda, a primariedade do paciente, ocupação lícita e residência fixa”. Alternativamente, requer “seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas à prisão”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, voltada à prática de crimes diversos, em especial usura, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, estelionato, extorsão, falsidade ideológica, sendo o agente parte do núcleo operacional e ‘realizava diversas negociatas para locupletamento ilícito do bando criminoso, em detrimento da própria empresa ‘Pesadão’ e de outros empresários vitimados, que lhes forneceram produtos de consumo e serviços, mas foram lesados pelo bando’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.”
    8. Quanto à suposta “ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional”, o STJ deixou consignado que “o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial, tanto que restou prejudicada a colheita de provas sobre os fatos apurados, sendo que, ‘após a deflagração da denominada ‘Operação Gança’, aferiu-se concretamente a atuação do bando criminoso para prejudicar as investigações em andamento’”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    9. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator